Tribunal: TJDFT
Processo: 0701127-91.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701127-91.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COL CONSTRUCOES ORTEGA INCORPORACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: AURELIANO RIBEIRO DE ASSIS NETO DECISÃO Em virtude do noticiado equívoco, defiro o pedido formulado pelo agravante. Cancele-se a distribuição do presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito